Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719217-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON RODRIGUES LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Verifica-se que os argumentos apresentados pelo agravante não foram objeto de efetiva análise pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão interlocutória agravada. Ante o exposto, intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator